Tribunal: STF
Processo: HC 263395
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargante denunciado, com outros corréus, e preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 33, combinado com o art. 40, V, e art. 35 combinado com o art. 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337 do RISTF, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso dos autos, não identifico a presença de nenhuma dessas hipóteses.



    4. Os argumentos apresentados no presente recurso, tal como postos, limitam-se a pretender a rediscussão da matéria já decidida, traduzindo mero inconformismo com o resultado do julgamento — providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.